Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. LEITO DE UTI. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA.
I – Este egrégio Tribunal, no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, firmou o entendimento de que “[...] B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência” (TJDFT, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534).
II – Declarou-se a competência do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o SUSCITADO.